Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-85.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL GRAVE. INCAPACIDADE PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE TRINTA DIAS. LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO TIPO CULPOSO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS LEGAIS DEVIDAMENTE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença de parcial procedência da pretensão punitiva estatal que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 129, §1°, do Código Penal.
2. O contexto fático, a narrativa da vítima, as provas oral e pericial colhidas, comprovando as lesões graves, provocadas pelo réu ao desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, demonstram cabalmente o seu dolo, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa. Considerando que a lesão provocada na vítima não pode ser considerada como decorrente de culpa ou de ínfima lesividade jurídica, o pleito desclassificatório não merece ser acolhido.
3. A conjugação dos depoimentos das testemunhas com as provas documentais constantes nos autos traz elementos concatenados e suficientes acerca da autoria e materialidade do delito, conforme descrito na denúncia, de modo que não há que se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal culposa ou lesão corporal leve.
4. Individualização da pena com dosimetria realizada em consonância com a doutrina e jurisprudência. Sem reparos.
5. Recurso conhecido e improvido.